Tribunal: TJPA
Processo: 0802439-19.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802439-19.2024.8.14.0074

APELANTE: MIRIAN OLIVEIRA FELIZARDO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ROSELIA SANTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO OU INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO. DESVIO PRODUTIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou inexistente débito de R$ 16.143,11 relacionado a unidade consumidora, confirmou tutela para impedir cobranças, mas julgou improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de ausência de dano moral, diante de cobrança indevida sem repercussão relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de débito, posteriormente declarado inexistente, é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, bem como se há incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige a comprovação de dano efetivo, não sendo a cobrança indevida, isoladamente, suficiente para gerar indenização moral.

4. A ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes e de suspensão ou ameaça de suspensão do serviço evidencia inexistência de repercussão relevante na esfera extrapatrimonial.

5. A situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, inexistindo violação significativa à dignidade ou honra da consumidora.

6. Alegações genéricas de abalo psicológico não suprem a necessidade de prova mínima da efetiva lesão extrapatrimonial.

7. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige demonstração de perda relevante de tempo útil e falha grave na prestação do serviço, o que não se verifica no caso.

8. A cobrança, embora indevida, baseou-se em registros internos da concessionária, afastando conduta abusiva apta a ensejar dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por MIRIAN OLIVEIRA FELIZARDO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tailândia nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e ROSELIA SANTOS DA SILVA

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO:

I - PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por MIRIAN OLIVEIRA FELIZARDO em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., para:

a) DECLARAR a inexistência do débito no valor de R$ 16.143,11, referente à unidade consumidora nº 106966028;

b) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando à Equatorial Pará que se abstenha definitivamente de efetuar cobranças relacionadas ao débito ora declarado inexistente, bem como de incluir o nome da autora em cadastros de inadimplentes em razão de tal débito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada ato de cobrança indevida;

c) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

II - IMPROCEDENTES os pedidos em relação à ROSELIA SANTOS DA SILVA, por ilegitimidade passiva.

III - CONDENAR a requerida Equatorial Pará ao pagamento de 70% das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

IV - CONDENAR a autora ao pagamento de 30% das custas processuais em face da Equatorial Pará, em razão da sucumbência parcial quanto aos danos morais, suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.
”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que sofreu abalo moral decorrente da cobrança indevida de débito referente a unidade consumidora na qual afirma jamais ter residido ou mantido vínculo contratual. Argumenta que a situação lhe causou significativo impacto psicológico e emocional, especialmente em razão de sua condição de pessoa simples, bem como destaca o desgaste e a perda de tempo útil para resolução da controvérsia na via administrativa, invocando a teoria do desvio produtivo do consumidor. Defende que tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, razão pela qual requer a reforma da sentença para condenar a parte ré ao pagamento de indenização.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente de cobrança indevida de débito, já reconhecido como inexistente na sentença, inexistindo insurgência quanto a este ponto.

No caso concreto, embora tenha sido declarada a inexistência do débito imputado à autora, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente ao dever de indenizar, sendo imprescindível a demonstração de efetiva lesão à esfera extrapatrimonial.

Com efeito, a responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige a presença de dano efetivo. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não é suficiente para caracterizar dano moral, sob pena de banalização do instituto.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento que evidencie repercussão concreta relevante na esfera pessoal da autora. Não houve inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, tampouco suspensão ou ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, circunstâncias que, em hipóteses análogas, costumam justificar o reconhecimento do dano moral
in re ipsa
.

A ausência desses fatores evidencia que a situação experimentada pela apelante não ultrapassou o campo dos aborrecimentos inerentes às relações de consumo, não se verificando violação significativa à sua dignidade ou honra.

No tocante às alegações de abalo psicológico, estas se apresentam de forma genérica, desprovidas de comprovação concreta. O ordenamento jurídico não admite a presunção automática de dano moral em hipóteses como a dos autos, exigindo-se demonstração mínima da efetiva repercussão negativa, o que não ocorreu.

Quanto à invocação da teoria do desvio produtivo do consumidor, igualmente não merece acolhimento. Para sua incidência, é necessária a comprovação de perda relevante e injustificada de tempo útil, decorrente de falha grave na prestação do serviço, o que não se extrai do conjunto probatório. Não há demonstração de reiteradas tentativas frustradas de solução ou de esforço excepcional que ultrapasse o desgaste ordinário.

Ademais, observa-se que a cobrança realizada pela concessionária estava lastreada em registros internos e documentos contratuais, ainda que posteriormente afastados judicialmente, o que afasta a caracterização de conduta abusiva em grau suficiente para ensejar reparação moral.

Dessa forma, ausente prova de dano extrapatrimonial relevante, correta a sentença ao reconhecer a inexistência do débito, mas afastar a pretensão indenizatória.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026